Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016496-41.2022.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (EMBARGADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (EMBARGADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (EMBARGADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (EMBARGADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (EMBARGADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), MICHEL BURSZTYN SCHNAPP - CPF: 431.001.028-86 (ADVOGADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA BRAGA registrado(a) civilmente como HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA BRAGA - CPF: 451.741.428-08 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016496-41.2022.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 1012946-29.2022.8.11.0003 onde litiga com CERIELEN SILVA BUSANELLO E OUTROS perante a 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 165078170 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 170253692 que o acórdão embargado acabou por violar os arts. 49, §3º e 6º, §7-A da LRE, bem como ignorou regras basilares de processo civil. Em primeiro lugar, deixou de considerar que a jurisprudência deste e. TJMT é unânime no sentido de que o crédito garantido por alienação fiduciária de bem imóvel não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º da LRE, de forma que não há que se falar em suspensão da expropriação desses bens. Se o v. acórdão embargado assim o fez, acabou por contrariar completamente a jurisprudência do E. TJMT, o que leva, certamente, à violação do art. 926 do Código de Processo Civil (“CPC”);

Em segundo lugar, o v. acórdão embargado também deixou de considerar que a competência do juízo da recuperação judicial se limita à regra do art. 6º, §7-A da LRE, que impõe limites à competência do juízo recuperacional para decidir sobre a expropriação do patrimônio da recuperanda. Ainda que destinado à disciplina de créditos não sujeitos ao processo concursal, o dispositivo estabelece que durante o stay period poderá o juiz da recuperação judicial deliberar sobre medidas de constrição do patrimônio da devedora, expressando, ainda, que o objeto desta análise é limitado a um juízo de essencialidade dos bens que se pretende bloquear e menor onerosidade da ação executiva. Embora o Rabobank tenha feito expressa menção à questão, esta não foi analisada. Daí, porque deve ser complementado o v. acórdão embargado;

Aduz que é firme a jurisprudência: a declaração de essencialidade de ativos no contexto recuperacional depende de prova forte a demonstrar a impossibilidade de continuidade da atividade da recuperanda sem tais bens, ônus que os agravados certamente não se desincumbiram. Ao assim determinar, também invocou conceito jurídico indeterminado sem explicar o motivo concreto da sua incidência ao caso, o que não se pode permitir na medida em que viola regra processual inafastável (art. 489, §1º, inc. II da LRE). Novamente, devem ser reparadas as omissões incorridas pelo v. acórdão embargado;

Requer o expresso prequestionamento (CPC, art. 1.025) dos seguintes dispositivos legais, cuja aplicação foi suscitada ao longo do processo e especialmente nestes embargos de declaração e que, em seu entendimento, foram violados pelo v. acórdão embargado: arts. 6º, 6º, §7º-A, 49, §3º da LRE, 42, 44, 489, §1º, incs. II, III, IV, VI, art. 926 do CPC.

Contrarrazões sob ID. 171631184.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não há perde de objeto do agravo de instrumento quando a prestação jurisdicional recorrida é ratificada por outra decisão interlocutória posterior.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005).

Durante o período de blindagem, obedecendo ao estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

1. VOTO (PRELIMINAR)

A parte Agravada suscita a falta de interesse superveniente na apreciação desta pretensão recursal por força de nova decisão proferida nos autos de origem.

Em que pese tal argumentação, tem-se que a decisão agravada, exarada em 20/07/2022 (ID 90443316), foi ratificada na prestação jurisdicional de 16/08/2022:

“Ante tal contexto, considerando todo o exposto, RESTABELEÇO a decisão antes proferida e DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF n. 148.904.969-04; LURDES BUSANELLO - CPF n. 840.864.831-49; MARCIO BUSANELLO - CPF n. 005.373.151-44; PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF n. 024.923.351-78; NEDIO BUSANELLO - CPF n. 830.318.041-04; e CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF n. 902.674.941-49.

DETERMINO o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 – 01/06/2022.

CONFIRMO a decisão de Id. 90443316 – 20/07/2022, que antecipou os feitos do stay period, PROIBINDO A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DOS REQUERENTES, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.” (ID 140715665 - Pág. 7)

Não há que se falar, assim, em perda de objeto ou falta de interesse processual superveniente, permanecendo hígido a necessidade de deliberar sobre os efeitos do ato judicial.

Com esses fundamentos, REJEITO a preliminar de falta de interesse processual.

É como voto.

2. VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

O Agravante BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A busca a reforma da contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 (01/06/2022), bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 (20/07/2022), que antecipou os efeitos do “stay period”, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Referida pretensão não compatibiliza com o entendimento adotada sobre a matéria por este egrégio Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser desprovida.

Como sabido a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Por outro lado, o legislador excepcionou determinados credores dos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação da normal, firmou que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2º, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp Nº 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Logo, diante dos instrumentos pertencentes ao Banco Rabobank International Brasil S/A, representados pelos Contratos de Cédula de Crédito à Exportação e Cédula de Crédito Bancário n. 12860/01 e n. 15252/02 respectivamente, e que se encontram garantidos por Alienação Fiduciária (ID 139816170 e ID 139816171), incidiria o disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Isso porque consta do instrumento o seguinte:

“Cláusula 8ª: Sem prejuízo da garantia referida na Cláusula 7ª retro, a EMITENTE, o(s) AVALISTA(S) e/ou INTERVENIENTE(S) HIPOTECANTE(S) para melhor garantir o cumprimento das Obrigações, conforme determinado no item 3.1 do preâmbulo:

a) dá ao CREDOR, em hipoteca, o imóvel, absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, impostos em atraso, hipotecas legais ou convencionais, alienação fiduciária, reserva de domínio, penhoras, ações ou quaisquer outros direitos ou obrigações que, com exceção da hipoteca já existente, possam afetar a hipoteca e as obrigações da EMITENTE assumidas nesta Cédula, o seguinte imóvel: Em 2º grau de hipoteca o imóvel denominado Fazenda São Pedro, com 194,45 ha, descrito e caracterizado na matrícula n.º 12258, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino, Estado de MT. Tal imóvel foi havido conforme Matrícula anterior: 6.666 às fls. 143 do livro 2-AU do Registro Geral de Imóveis de Dom Aquino-MT.;, imóvel esse que, com exceção da hipoteca já existente, se encontra completamente livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, foro ou pensão e quite de impostos e taxas de serviços diversos até a presente data (adiante designado “Propriedade Hipotecada”). Também se compreendem na hipoteca ora constituída (a) todas as construções, benfeitorias e instalações existentes atualmente e que vierem a existir no futuro na Propriedade Hipotecada e, (b) as máquinas e equipamentos existentes atualmente na Propriedade Hipotecada, e que vierem a existir no futuro, os quais, em decorrência de sua destinação industrial são considerados imóveis, nos termos do Artigo 79 do Código Civil Brasileiro.” (ID 139816170 - Pág. 5)

“Cláusula 8.: Sem prejuízo da garantia referida na Cláusula 7ª retro, a EMITENTE, o(s) AVALISTA(S), FIDUCIANTE(S) e/ou INTERVENIENTE(S) HIPOTECANTE(S) para melhor garantir o cumprimento das Obrigações, conforme determinado no item 3.1 do preâmbulo:

a) deu ao CREDOR, em alienação fiduciária, o(s) bens imóvel(is), do(s) qual(is) o EMITENTE e/ou INTERVENIENTE FIDUCIANTE é senhor e legítimo possuidor a justo título, absolutamente livre(s) e desembaraçado(s) de quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, impostos em atraso, hipotecas legais ou convencionais, alienação fiduciária, reserva de domínio, penhoras, ações ou quaisquer outros direitos ou obrigações, com exceção das hipotecas já existentes, que possam afetar a alienação fiduciária e as obrigações do EMITENTE assumidas nesta Cédula, imóvel(is) esse(s) que se descreve(m) e caracteriza(m) conforme o disposto no Instrumento Particular de Abertura de Limite de Crédito datado de 02/12/2020, constituído nos termos do artigo 3º e seguintes da Lei n.º 13.476, de 28 de agosto de 2017, da qual a presente Cédula é derivada (Operação Financeira Derivada), registrado nas matrícula nº. R.13/ 12258 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino/MT, de onde foi(ram) extraída(s) certidão(ões) em que constam demais qualificações como denominação, endereço e confrontações dessa(s) propriedade(s) e que passa a fazer parte integrante da presente Cédula.” (ID 139816171 - Pág. 4/5)

Todavia, como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra da Excelentíssima Procurado de Justiça NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER:

“(...) em confrontamento com os princípios norteadores do plano recuperacional, pode se tornar plausível a suspensão dos atos expropriatórios se demonstrado nos autos que os referidos bens são ativos de importância tal para a empresa recuperanda que, subtraindo-os de sua posse, o próprio soerguimento empresarial seria colocado em risco, pelo que deve ser respeitado, ao menos, a blindagem de 180 dias”. (ID 146992187 - Pág. 4)

Consoante se vê da parte final do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Regência, não se permite que durante o prazo de suspensão – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

A propósito do tema, colaciona-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO ARROLADO NA CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – TESE RELATIVA À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE OUTRO BEM – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, DESPROVIDO. A lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal. Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial (TJMT. N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019). Não se conhece, exceto se de ordem pública, de questão suscitada somente no Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância” (TJMT. N.U 1016158-38.2020.8.11.0000, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, publicado no DJE 03/11/2020)” (N.U 1003565-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.” (N.U 1016716-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

De outro lado, afigura-se como prematura e violador do princípio do duplo grau de jurisdição incursionar nas providências as serem adotadas após o encerramento do “stay period”.

Isso porque não há posicionamento sobre tal questão conferido pelo juiz natural da causa e, durante o processamento do pedido recuperacional, podem surgir fatos e/ou argumentos que viabilizem o imediato encerramento ou prorrogação da blindagem.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de determinar a suspensão de ações expropriatórias contra a Fazenda São Pedro, imóvel matriculado sob o nº 12.258, do CRI de Dom Aquino/MT, durante o “stay period”.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Neste caso houve perda superveniente do objeto, porque está vencido o período de prorrogação do “stay period”. Venceu em julho de 2000. Em vários casos semelhantes, votamos pela perda de objeto recursal.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

A perda superveniente do objeto é matéria nova, teríamos que cumprir o art. 10 do CPC. Neste acaso, penso que é melhor rejeitar os embargos de declaração.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Pelo que se verifica, houve o período de superação do lapso que era objeto do recurso.

Então, se o recurso tinha por objeto o lapso da segunda prorrogação, cujo prazo se venceu, peço vênia a Vossa Excelência, mas voto pela perda superveniente de interesse recursal, uma vez que está vencido o período da prorrogação, conforme a lei de Regência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023